Tribunal: CARF
Processo: 15374.964800/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964800/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.900 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CENCOM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCOMP.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a alteração do pedido após a ciência do despacho
decisório, sob pena de afetar a decisão e a execução do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário e determinar o encaminhamento do processo à unidade de origem para que
receba a peça recursal como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos
débitos informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964800/2009-26
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964800/2009-26

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 166-171 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-66.981, da 8a Turma da DRJ/RJO (fls. 142-145), em sessão realizada em
17 de julho de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 117-120 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.
I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 143.

Trata o presente caso de Dcomp, transmitida em 31/03/2009, cujo direito
creditório fora integralmente reconhecido, mas, segundo o despacho decisório,
insuficiente para a extinção do débito, do que resultou a homologação parcial da
compensação defendida.
Inicialmente, a lide se desenvolveu nos autos do P.A n.o 15374.964800/2009-
26, que atualmente segue em apenso ao p.p., em atendimento ao que dispõe o § 3o do
artigo 33, da NE n.o 6/2007:
“§ 3o. Nos casos em que o direito creditório for reconhecido de forma
integral e a contestação do sujeito passivo versar unicamente sobre remuneração de
crédito ou cálculos de compensação, a manifestação de inconformidade, juntamente
com os documentos citados nos itens II a VII do caput deste artigo, deve ser
recepcionada em processo administrativo diverso do processo de crédito mencionado
no despacho decisório.”
Na espécie, “reformado” o primeiro despacho pelo acórdão n.o 12- 50.248, da
lavra da 1a Turma desta DRJ, o veredito da autoridade a quo fora dado por novo
despacho, de fls. 107, com fulcro no parecer de fls. 104/106.
Inconformada com a decisão, da qual tomara ciência em 30/11/2013 (fls.
114), a interessada interpôs, no dia 30 do mês seguinte, a petição de fls. 117/120,
alegando, em síntese, erro no preenchimento da Dcomp, precisamente quanto ao valor
do crédito.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
142).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
ERRO
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SANEAMENTO.
A retificação de declaração de compensação somente será admitida na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento e quando
levada a efeito pelo próprio sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964800/2009-26

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que, apesar de constar na petição da
Contribuinte como sendo Recurso e direcionado ao CARF, foi recebida ela como manifestação
de inconformidade. Isso com base nos princípios do processo administrativo fiscal.
5. Tendo em vista que a Requerente intentou alterar, por meio de sua petição, o
seu pedido inicial, ou seja, alterar os valores e a natureza em relação à declaração de
compensação, decidiu a DRJ pela improcedência do pedido, uma vez que o julgamento de
primeiro grau não é a “sede nem o fórum adequado para retificação de declarações”.
II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o julgado não identificou, como deveria, todos os valores
devidos à Receita. Quer seja principal, multa ou juros; b) trata-se de erro material; c) compensou
todas as obrigações tributárias, quer seja principal, multa e juros sem discriminá-los; d) a tabela
indicada à fl. 170 demonstra como deveria ser; e) a Recorrente recolheu tudo o que devia ao
Fisco, mas sem identificar os valores. O que não é possível mais hoje, pois havendo decisão
administrativa não é possível haver retificação; f) se trata de erro material, que merece correção,
pois a Recorrente já “recolheu” tudo o devia; g) a alteração da indicação dos valores deve ser
feito com base no art. 149, IV e VIII do CTN. Ao final, requer que o processo seja devolvido à
primeira instância, para que seja feita a Revisão de Ofício.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
III. Apenso
8. Como visto no Relatório, o presente Processo iniciou com o n°
15374.964800/2009-26, mas em virtude de Norma Executiva foi anexado a este, no qual foi dado
continuidade ao trâmite processual.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 162 – 30/08/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 165 – 20/09/18), conclui-se que este é tempestivo.
11. Sobre a admissibilidade, há de se fazer apontamento a seguir.
12. A Contribuinte pretende, por meio do Recurso Voluntário, promover a
alteração nos débitos compensados. A Recorrente afirma que apresentou o débito na monta de
R$ 41.256,09 como principal na DCOMP, sendo que o correto deveria ser R$ 30.834,15 de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964800/2009-26

principal, R$ 6.166,83 de multa e R$ 4.255,11 de Juros. Alega que teria cometido erro material e
requer a alteração dos valores compensados nos termos indicados.
13. Não se trata de erro material, mas de alteração de pedido, o que não é possível
depois da ciência do Despacho Decisório, recaindo, inclusive, em situação que não cabe a esse
Conselho examinar. Tal alteração não pode ser feita também, pois traria ausência de segurança
jurídica no julgamento e eventual confusão em relação ao que se julga e à execução da decisão.
Assim, não cabe o conhecimento de tal matéria no presente âmbito, consequentemente do
Recurso, uma vez que o mesmo não levanta outras questões.
14. Ocorre que o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 preveem, contudo, que "qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
15. Neste sentido, entendo que é caso da conversão do Recurso Voluntário em
pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com
o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar o cabimento em dar
seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de compensação, observados
os elementos de prova coligidos e a legislação de regência.

V. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário, de
forma a encaminhar o processo à unidade de origem para que receba o recurso voluntário como
pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro dos débitos informados na Dcomp,
nos termos do PN Cosit 8/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital